Tribunal: TJMT
Processo: 1116362-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116362-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual a seguradora buscava o reembolso da quantia de R$ 13.510,37, paga ao segurado em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica ocorridas em 30/01/2025. A apelante sustenta a responsabilidade objetiva da concessionária, a aplicabilidade do CDC, a suficiência dos laudos técnicos apresentados e a necessidade de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva da concessionária e procedência da pretensão regressiva da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil, podendo exercer ação regressiva contra o causador do dano.

4.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, §6o, da Constituição Federal e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

A configuração do dever de indenizar exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados.

6.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante possuem conteúdo genérico, limitando-se a afirmar que os equipamentos “pararam de funcionar” em razão de “descargas elétricas e constantes oscilações”, sem descrição técnica suficiente para afastar outras possíveis causas do dano.

7.

Os documentos técnicos não indicam qualificação profissional dos responsáveis pela análise, tampouco demonstram registro em conselho profissional competente, circunstância que compromete sua força probatória.

8.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a demonstrar o nexo causal alegado.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firma entendimento no sentido de que laudos técnicos unilaterais e desacompanhados de qualificação técnica idônea são insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária por danos elétricos.

10.

A ausência de prova técnica idônea acerca da relação entre eventual oscilação da rede elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos impede o reconhecimento do dever de ressarcimento da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor.

2.

A seguradora sub-rogada deve comprovar os fatos constitutivos do direito regressivo, inclusive o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária.

3.

Laudo técnico unilateral, genérico e desacompanhado de comprovação da qualificação profissional do responsável não constitui prova suficiente para demonstrar a origem elétrica dos danos.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos de verossimilhança pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/10/2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AP 1116362-88.2025.8.11.0041

HDI SEGUROS S/A X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por HDI SEGUROS S.A. contra a sentença

proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da ré (Art. 37, §6o da CF).

Fala que houve tentativa de solução administrativa e que a concessionária quedou-se inerte.

Argumenta a desnecessidade de perícia judicial pela impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados e pela suficiência dos laudos de assistência técnica.

Alega a necessidade de inversão do ônus da prova, cabendo à ré apresentar relatórios internos que atestem a ausência de ocorrências na rede na data do sinistro.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 365921380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, trata-se de ação regressiva de ressarcimento, na qual a autora alegou que, em virtude de contrato de seguro, indenizou seu segurado (Condomínio Edifício Mar de Coral) no valor de R$ 13.510,37 (treze mil, quinhentos e dez reais e trinta e sete centavos), referente a danos em equipamentos eletroeletrônicos causados por oscilações na rede de energia elétrica no dia 30/01/2025.

Sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária e o direito de sub-rogação.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga ao segurado, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, acrescido de juros legais e correção monetária, ambos a contar da data do efetivo desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia reside na existência de prova do nexo de causalidade entre a prestação de serviço da concessionária de energia e a queima dos equipamentos elétricos do segurado da apelante.

É incontroverso nos autos que a apelante, na condição de seguradora, efetuou o pagamento de indenização ao seu segurado Condomínio Edifício Mar de Coral, o valor de R$ 13.510,37 (treze mil, quinhentos e dez reais e trinta e sete centavos), em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Também é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, no limite do valor respectivo.

Nesse sentido, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, para que a seguradora obtenha êxito na ação regressiva, é necessário que comprove o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

No caso em análise, a seguradora instruiu a inicial com laudos de oficinas técnicas. Ao analisar os documentos (ID 365920398), observa-se que as descrições são lacônicas ("Máquina parou de funcionar") e a conclusão de que a causa foi "descargas elétricas e constantes oscilações" é afirmada de forma genérica, sem o detalhamento técnico necessário para afastar outras causas (como desgaste natural, falha na instalação interna do condomínio ou falta de proteção adequada).

Outro ponto crucial, destacado pelo juízo sentenciante, é a ausência de qualificação profissional nos laudos. Não há indicação de registro no conselho de classe (CREA/CFT) ou de que o responsável possua habilitação técnica para atestar a origem elétrica do sinistro de forma pericial.

Não se desconhece que, em determinadas situações, a inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Contudo, mesmo com a inversão, é necessário que o autor apresente um mínimo de elementos que indiquem a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que laudo técnico unilateral, desprovido da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelo equipamento do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026